Tribunal: TJBA
Processo: 8068304-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068304-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ALINE SOUZA DOS PASSOS

APELADO: CLAUDIO MARCIO MACHADO FIGUEIREDO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

TRATAMENTO MÉDICO
DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA.

ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
REFORMADA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE (ID n.
82453122)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 81788398), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante e deu provimento à apelação interposta pelo agravado para determinar que a condenação em honorários
advocatícios
seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se em
refazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência do STJ, em conformidade com o

art
.
99
,
§ 5º
, do
CPC/2015
,
firmou o entendimento de que, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte que formulou pedido de gratuidade da justiça, como no presente caso, tal recurso estará sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita.

4. O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora do processo não se estende ao seu procurador.

5
.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo interno

pr
o
vido em parte
.

________________

Tese de julgamento:

Recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte que formulou pedido de gratuidade da justiça, estará sujeito a preparo, ressalvada a hipótese em que o próprio advogado demonstrar que tem direito à assistência judiciária gratuita.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441809 RS 2023/0272658-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024) (TJ-BA - Agravo: 05821873420168050001, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data de Julgamento: 25/11/2021, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8068304-96.2020.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE

e
como Agravad
o
Daniella Tavares da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao
agravo interno
interposto
p
ela

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE

(ID n.
82
4
5
3122
),
para reformar a decisão de ID n. 81788398 e declarar deserto o recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo a decisão nos seus demais termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)